Tribunal: TJES
Processo: 0000420-66.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-66.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000420-66.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000420-66.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos que, no dia 24 de maio de 2022, por volta de 12h46, na localidade de Vila Jetibá, neste município, o denunciado
guardava

417 (quatrocentos e dezessete) pinos de “cocaína”
e
trazia consigo
30 (trinta) pinos de “cocaína”
, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 47887928 de fls. 21/25, Auto de Apreensão de fls. 10 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 12.

Também se extrai dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado
portava

01 (um) revólver calibre .380, marca Taurus, nº de série KXL, com 08 (oito) munições intactas e 2 (dois) carregadores de pistola calibre .380
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 47887928 de fls. 21/25, Auto de Apreensão de fls. 10 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 13.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento na localidade de Vila Jetibá, neste município, quando receberam denúncia de que um indivíduo estava realizando a mercancia de entorpecentes portando arma de fogo.

Assim, a guarnição se deslocou até o endereço informado e deu voz de abordagem ao denunciado, o qual empreendeu fuga para o interior de sua residência e deixou cair 01 (um) carregador de pistola vazio.

Diante do flagrante delito, a Polícia fez buscas par capturar o suspeito, o qual foi posteriormente identificado como sendo o ora denunciado. Feita essa busca pessoal, os policiais lograram êxito em encontrar em poder de JOÃO PAULO 01 (uma) pistola calibre .380, modelo PT 938, marca Taurus, nº de série KXL 44831, com 08 (oito) munições intactas, além de 30 (trinta) pinos de “cocaína” que estavam no interior de sua roupa íntima.

Aos policiais militares, JOÃO PAULO declarou que de fato tentou se evadir do local ao observar a presença da guarnição, afirmando ainda que estava vendendo entorpecentes há 06 (seis) meses, sendo que no dia anterior aos fatos (23.05.2022) havia enterrado uma grande carga de drogas.

Por conseguinte, utilizando o auxílio do cão farejador da equipe policial, foram localizados 417 (quatrocentos e dezessete) pinos de cocaína que estavam enterrados próximo à residência de JOÃO PAULO.

Ademais, a guarnição realizou diligências no interior da casa de JOÃO PAULO, logrando êxito em encontrar a quantia de R$ 9.314,00 (nove mil, trezentos e quatorze reais), em notas fracionadas. Na ocasião, o denunciado confessou que comercializada a unidade da droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais e lucrava cerca de R$700,00 (setecentos) reais por semana. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca inicialmente a declaração de nulidade, por invasão ao domicílio do acusado.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

Isso porque, conforme consta dos autos, o apelante teria empreendido fuga quando avistou a presença dos policiais militares, deixando, contudo, cair um carregador de pistola vazio.

Segundo consta ainda, os policiais conseguiram deter o acusado, sendo com ele apreendido 01 pistola calibre 380, com 8 munições intactas, além de 30 pinos de cocaína.

João Paulo, quando da abordagem policial, afirmou aos agentes, que estaria comercializando entorpecentes há 06 meses, razão pela qual, diante de tal declaração e de todos os materiais apreendidos, deu-se entrada na residência do apelante.

Salienta-se que o próprio João Paulo, quando da abordagem, afirmou ter enterrado alguns entorpecentes no quintal de sua casa, que foram devidamente recuperados.

Considerando que o tráfico de drogas, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, sendo inconteste o flagrante.

Desse modo, vê-se que a entrada na residência de João Paulo, se deu com base em elementos prévios colhidos, de que ali estaria sendo cometido um crime.

No local, foram ainda apreendidos R$9.314,00 (nove mil trezentos e quatorze) reais.

Nessa linha, não há motivos para acolher a tese de nulidade da diligência.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição, por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/44 e laudo de exame químico de fls. 122.

O policial militar Wilson de Oliveira Alves, quando de seu depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, além de afirmar que o réu empreendeu fuga, quando avistou a guarnição policial, deixando cair um carregador de pistola vazio.

O policial ainda esclareceu que o acusado adentrou no imóvel, sendo acompanhado pelos policiais que já detinham elementos prévios que indicavam a prática de crime, quando lá, foi apreendido, em busca pessoal, alguns pinos de cocaína.

O policial militar Wilson afirmou que João Paulo”informou que teria uma quantidade de drogas em frente à sua casa, do outro lado da rua e que, diante disso, com a ajuda do cão farejador (Ivan), foi encontrada uma sacola enterrada, com grande quantidade de pinos de cocaína [01min e 43seg – aproximado], que eram do mesmo “modelo” dos pinos de cocaína encontrados na cueca do acusado”.

O policial Militar Iago Rudio, ao prestar depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, narrando os mesmos fatos pontuados pelo policial militar Wilson, salientando, também, que já conhecia o apelante de outras abordagens.

O acusado, por sua vez, negou a prática delituosa.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu.

Por fim, no que tange ao pedido de indulto, formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, uma vez que depende de condenação com trânsito em julgado, além de competir ao juízo da execução a análise sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.